Tribunal: TJPA
Processo: 0006611-48.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006611-48.2020.8.14.0051

APELANTE: JOSE MARCINO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – LEI DE DROGAS.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL E

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUA APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS)
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO INCIDIU EM ERRO DE JULGAMENTO AO VALORAR NEGATIVAMENTE OS VETORES CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME COM FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA, INOBSERVANDO O DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS, PREVISTO NO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CF1988.

2. APELANTE QUE FEZ JUS AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA, MAS NÃO AO MÍNIMO LEGAL, TENDO EM VISTA A MANUTENÇÃO DA AFERIÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DA NATUREZA DA DROGA, POR TRATAR-SE O ENTORPECENTE DE ‘COCAÍNA, TÓXICO COM ALTO PODER NOCIVO E VICIANTE, A JUSTIFICAR MAIOR RIGOR NA APLICAÇÃO DA PENA.

3. OBSERVEI QUE AS PROVAS DOS AUTOS NÃO FORAM SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR QUE O APELANTE ERA ENVOLVIDO NA PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, OU DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO DELITO DE TRÁFICO, RAZÃO PELA QUAL FEZ JUS AO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

4. A EXORBITANTE QUANTIDADE DE DROGA ENCONTRADA NA POSSE DO APELANTE, TRATANDO-SE DE 6,110KG (SEIS QUILOS E CENTO E DEZ GRAMAS) DE “COCAÍNA”, JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA MENCIONADA MINORANTE NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO).

5. APÓS NOVA DOSIMETRIA DA PENA, RESTA A PENA EM DEFINITIVO NO PATAMAR DE 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME ABERTO, E AO PAGAMENTO DE 366 (TREZENTOS E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO DE ENTORPECENTES, TIPIFICADO NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006.

5. MANTIDAS AS DEMAIS COMINAÇÕES DA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
José Marcino da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
7 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
400 (quatrocentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, capitulado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 7759502, que no dia
17 de julho de 2020
, por volta das 04h00min, na BR 163, KM 996, no município de Santarém/PA, o denunciado
José Marcino da Silva
, ora apelante, teria sido flagrado trazendo consigo
05 (cinco) embalagens
de plástico azul, pesando aproximadamente
6,110kg (seis quilos e cento e dez gramas)
, contendo em seu interior substância entorpecente popularmente conhecida como
“cocaína”
, para fins de comercialização ilícita.

Segundo restou apurado, no dia, hora e local supracitados, agentes da Polícia Rodoviária Federal – PRF, teriam abordado um micro-ônibus de transporte intermunicipal de passageiros da cooperativa “Buburé”, linha Santarém – Altamira, Placa ORY 9660, com destino à Altamira e que estava à espera do denunciado a pedido da empresa, uma vez que o mesmo havia se atrasado e estava indo até o local de mototáxi. Procedida a abordagem no momento da chegada no denunciado no endereço em comento, fora realizada revista em duas mochilas e uma sacola plástica, culminando na apreensão das drogas anteriormente citadas, que estavam no interior de uma mochila preta. Também foram apreendidos a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie, e 01 (hum) aparelho celular, marca/modelo Samsung Galaxy 5, modelo SM – A500M.

Durante o flagrante, o ora apelante teria informado aos agentes policiais que recebeu os entorpecentes em Manaus/AM, de uma mulher desconhecida, e que receberia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mediante a entrega dos ilícitos a um terceiro, também desconhecido, na cidade de São Miguel do Guamá/PA.

Comprovados os indícios de autoria e de materialidade do crime, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Resposta à Acusação, ID 6387266.

Denúncia recebida em
09 de setembro de 2020
, ID 6387267.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 6387269.

Memoriais Finais Orais do Ministério Público, ID 6387269.

Alegações Finais Orais da Defesa, ID 6387269.

Sentença condenatória prolatada em
01 de outubro de 2020
, ID 6387269.

Recurso de apelação interposto em 06 de outubro de 2020, ID 6387298.

Em suas
razões recursais
, ID 6387299, a defesa postulou pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal e, concomitantemente, pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado e sua aplicação na fração máxima de 2/3 (dois terços), tendo em vista o preenchimento dos requisitos pelo ora apelante.

Em sede de
contrarrazões
, ID 6387300, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 7759502, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Claudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, devendo-se reduzir a pena-base aplicada ao apelante e, ainda, a concessão do benefício da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.

É o
relatório
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Apelação Penal
interposto em favor de
José Marcino da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
7 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
400 (quatrocentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, capitulado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões recursais
, ID 6387299, a defesa postulou pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal e, concomitantemente, pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado e sua aplicação na fração máxima de 2/3 (dois terços), tendo em vista o preenchimento dos requisitos pelo ora apelante.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL E PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUA APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS)
:

Neste tópico, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, ante a ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código Penal
.

O pleito ora analisado
merece parcial acolhimento
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação:

“
(...). Passo a realizar a dosimetria da pena em conformidade com o previsto no art. 68 do CPB, observando-se, contudo, o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou produto, a personalidade e a conduta social do agente.
Reconheço que o dolo do réu é intenso, tendo réu identificado procedimento de alta organização, o que me afigura culpabilidade acentuada, notadamente em razão de ter se valido de transporte da droga dentro de ônibus de transporte de passageiros intermunicipal, denotando inclusive elevado investimento financeiro e de pessoas para o cometimento do crime
. O réu não registra antecedentes criminais; quanto às informações sobre a conduta social do acusado, nada tenho a valorar; a personalidade do agente não foi aferida nos autos; os motivos do crime não o justificam, pois pretendia lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade, porém o fato já está no tipo;
as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, visto que o crime se deu de forma absolutamente pré-concebida, organizada e a quantidade de droga – mais de 6 quilos de cocaína, indica que não se tratava de mero “avião” ou “mula”, mas sujeito inserto de grande feito criminoso, com elevado efeito devastador
;
as consequências do crime são nefastas para a sociedade e saúde pública, pois de grande potencial – é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias
; não há que se falar no comportamento da vítima. Situação econômica não identificada. Sopesadas as circunstâncias judiciais, bem como, atendendo aos critérios de suficiência e necessidade,
fixo a pena-base em 9 (nove) anos de reclusão
. Não concorre circunstância agravante;
atenuante presente: confissão espontânea, razão pela qual atenuo a pena, dosando-a no patamar de 7 anos de reclusão
.
Não incide, na espécie, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, haja vista que os elementos de convicção dão conta de atividade lucrativa e composta de várias pessoas, cuja traficância de droga era meio de vida com o qual se sustentava
.
Ademais, a quantidade altíssima de droga e a forma de transporte identificam que não há os requisitos para a diminuição prevista acima
. Desta feita,
fixo a pena DEFINITIVA do réu em 7 anos de reclusão, e 400 (quatrocentos) dias-multa
.
Fixo para o dia-multa o valor de 1/30 do maior salário mínimo nacional vigente à época do fato
. Tendo em vista tratar-se de crime hediondo,
determino que a pena seja cumprida em REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO
, em conformidade com o art. 33, §2º, “a”, do CP c/c art. 2º, §1º da Lei n. 8.072/1990. (...).
”. (ID 6387269).
Grifei

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular incorreu em erro de julgamento ao valorar negativamente os vetores
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, motivando sua decisão em elementos abstratos, inobservando o princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República
, razão pela qual a dosimetria da pena imposta ao ora apelante
merece ser corrigida
.

Passo, portanto, a realizar
nova dosimetria
da pena em relação à ora apelante,
para retificar os equívocos citados anteriormente
, com a consequente
modificação
da pena aplicada.

Na
1ª fase
, em análise às circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
e as diretrizes do
artigo 42 da Lei de Drogas
, em igual atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
, entendo que os vetores
culpabilidade
,
antecedentes criminais
,
personalidade do agente
,
conduta social
,
motivos e consequências do crime

merecem militar
favoravelmente
ao apelante
.

Todavia, em atenção às
circunstâncias do crime
e a
natureza do entorpecente
, compreendo que tais elementos merecem
valoração negativa
, visto que o delito objetivava a
intermunicipalidade
da comercialização da droga, a qual sairia de Santarém/PA, com destino à São Miguel do Guamá/PA, denotando maior gravidade da conduta perpetrada pelo ora apelante, e por se tratar o entorpecente de
“cocaína”
, tóxico com
alto poder nocivo
e
viciante
, peculiaridades estas que justificam maior repreensão pelo Estado.

À vista de tais considerações, fixo a
pena-base
acima do mínimo legal, no patamar de
6 (seis) anos de reclusão
, e ao pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
.

Na
2ª fase
, mantenho a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau,
ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena a serem reconhecidas
.

Na
3ª fase
, acompanho a manifestação ministerial para reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no §
4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, tendo em vista a inexistência de elementos concretos que demonstrem o envolvimento do apelante com a prática de atividades criminosas.

Todavia, na espécie, entendo ser adequado o uso da fração mínima de
1/3 (terço)
, para a redução da reprimenda, tendo em vista que a
exorbitante quantidade de droga
, encontrada na posse do apelante, tratando-se de
6,110kg (seis quilos cento e dez gramas)
, justifica maior critério na aplicação da pena.

Sob este prisma, estabeleço a pena em definitivo no patamar de
4 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, inteligência do
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal
, e ao pagamento de
366 (trezentos e sessenta e seis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico privilegiado de entorpecentes
, nos moldes do
artigo 33, §4º, da Lei de Drogas
.

Eventual
detração penal
a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP
.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para modificar a pena imposta ao ora apelante, nos termos da fundamentação delineada alhures, mantendo inalteradas as demais cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada.

É como
voto
.

Belém 04 de abril de 2022

DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 12/04/2022